Tribunal: TJSP
Processo: 1039063-60.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Convênio
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AÇÃO DE RESSARCIMENTO. CONVÊNIO. PRESCRIÇÃO. Pretensão de ressarcimento de valores pagos em celebração de convênio, em razão de irregularidades. Convênio celebrado em 2006, com término em 30 de abril de 2007. Interrupção do prazo prescricional em 2007, com medida cautelar de protesto encerrada em 10 de fevereiro de 2011. Decurso de prazo superior a cinco anos entre a extinção da cautelar e

Ementa:
AÇÃO DE RESSARCIMENTO. CONVÊNIO. PRESCRIÇÃO. Pretensão de ressarcimento de valores pagos em celebração de convênio, em razão de irregularidades. Convênio celebrado em 2006, com término em 30 de abril de 2007. Interrupção do prazo prescricional em 2007, com medida cautelar de protesto encerrada em 10 de fevereiro de 2011. Decurso de prazo superior a cinco anos entre a extinção da cautelar e propositura da presente ação. Prescrição reconhecida, nos termos do disposto no art. 1o do Decreto 20.910/32. Regulamento também aplicável aos casos em que a Fazenda Pública demande em juízo. Imprescritibilidade de ações de ressarcimento de danos ao erário que se limita às hipóteses decorrentes de ato doloso de improbidade administrativa.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000566578
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1039063-60.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado CENTRO DE DESENVOLVIMENTO
SOCIAL - CEDS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente) e CARLOS VON ADAMEK.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ALVES BRAGA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039063-60.2017.8.26.0053
2
Voto
13736
Apelação
1039063-60.2017.8.26.0053 LCA (digital)
Origem
16a Vara da Fazenda Pública da Capital
Apelante
Estado de São Paulo
Apelado
Centro de Desenvolvimento Social - Ceds
Juíza de Primeiro Grau
Maria Fernanda de Toledo Rodovalho
Decisão/Sentença
17/9/2019
Relator
Alves Braga Junior, auxiliando Des. Claudio Augusto Pedrassi
AÇÃO DE RESSARCIMENTO. CONVÊNIO. PRESCRIÇÃO.
Pretensão de ressarcimento de valores pagos em celebração de
convênio, em razão de irregularidades. Convênio celebrado em
2006, com término em 30 de abril de 2007. Interrupção do prazo
prescricional em 2007, com medida cautelar de protesto encerrada
em 10 de fevereiro de 2011. Decurso de prazo superior a cinco
anos entre a extinção da cautelar e propositura da presente ação.
Prescrição reconhecida, nos termos do disposto no art. 1o do
Decreto 20.910/32. Regulamento também aplicável aos casos em
que a Fazenda Pública demande em juízo. Imprescritibilidade de
ações de ressarcimento de danos ao erário que se limita às
hipóteses decorrentes de ato doloso de improbidade administrativa.
RECURSO NÃO PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de apelação interposta pelo ESTADO DE SÃO PAULO contra
a r. sentença de fls. 1295/1300, que, em ação de ressarcimento,
ajuizada em face do CENTRO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL -
CEDS, reconheceu a prescrição e julgou extinto o feito com fulcro no
art. 487, II do CPC. Os honorários advocatícios foram fixados em 10%
do valor da causa.
O apelante alega que é credor e não devedor, e portanto não se aplica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039063-60.2017.8.26.0053
3
a prescrição quinquenal do Decreto 20.910/32 e sim o prazo decenal
do
art.
205
do
Código
Civil.
Aduz,
subsidiariamente,
a
imprescritibilidade das ações que visam ressarcimento ao erário, nos
termos do § 5o do art. 37 da Constituição Federal. No mérito, busca a
procedência do pedido, fls. 1304/1314.
Contrarrazões a fls. 1440/1449.
FUNDAMENTAÇÃO
O recurso não comporta provimento.
O Estado alega que, por intermédio da Secretaria do Emprego e
Relações do Trabalho - SERT, na qualidade de órgão estadual gestor
do Convênio MTE/SPPE/CODEFAT n.o 047/2006/SERT/SP, celebrou, em
4 de outubro de 2006, com o réu, o Convênio SERT/SPERT n.o
186/2006 (Processo SERT/SPERT n.o 518/2006).
O convênio tinha por objeto o estabelecimento de cooperação técnica
e financeira para a execução das atividades inerentes à qualificação
profissional, no âmbito do Plano Nacional de Qualificação (PQN), por
meio do Plano Territorial de Qualificação (PlanTeQ ́s/SP-2.006), e
previa a disponibilização de ações de qualificação social e profissional
em Operador de Telemarketing, Artesanato e Auxiliar de Escritório, nos
Municípios de Itapecerica da Serra e Juquitiba.
O valor estimado para a execução do convênio foi de R$ 86.352,00

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039063-60.2017.8.26.0053
4
(oitenta e seis mil trezentos e cinquenta e dois reais).
A SERT se comprometeu a disponibilizar R$ 71.960,00 (setenta e um
mil novecentos e sessenta reais), e o requerido assumiu a obrigação
de alocar R$ 14.392,00 (quatorze mil trezentos e noventa e dois
reais), nos termos da Cláusula Sétima do Convênio (fls. 282).
O contrato iniciou-se em 4 de outubro de 2006, com termo final
previsto para 31 de dezembro de 2006, nos termos da Cláusula
Décima Primeira (fls. 284). Após aditamento, teve sua vigência
prorrogada até 30 de abril de 2007 (fls. 750/751).
Após denúncias de malversação dos recursos disponibilizados ao
apelado, foi constituída Comissão de Tomada de Contas Especial que,
por sua vez, instituiu Grupo de Trabalho, para apuração das
irregularidades.
O Grupo de Trabalho encontrou diversas irregularidades praticadas
pelo réu durante a execução do convênio e opinou pela devolução.
aos cofres públicos. do valor integral do convênio.
As conclusões foram referendadas pelo titular da pasta (fls. 965),
em 24 de fevereiro de 2012, e publicadas no DOE, em 13 de março
de 2012 (fls. 966), com inscrição do débito no CADIN, em 2 de
maio de 2012 (fls. 970).
Em 11 de fevereiro de 2010, o Estado ajuizou cautelar de protesto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039063-60.2017.8.26.0053
5
para interrupção do prazo prescricional, e procedeu à notificação do
requerido (Processo n.o 00004216-93.2010.8.26.0053, 11a Vara da
Fazenda Pública da Comarca de São Paulo), fls. 1059/1122.
Assim, em face da não execução, pelo apelado, das diretrizes
estabelecidas no convênio, bem como em razão das irregularidades
por ele cometidas, busca o apelante o ressarcimento do prejuízo
causado ao erário, correspondente a R$ 85.215,00 (oitenta e cinco
mil duzentos e quinze reais), devidamente atualizados.
Pois bem.
O prazo prescricional, das ações movidas pela Fazenda Pública, é,
também, quinquenal, em razão da aplicação, por equidade, da regra
do art. 1o do Decreto 20.910/321.
Tal regra pode ser empregada, igualmente, nas ações em que a parte
autora é a Fazenda Pública, em respeito ao princípio da isonomia,
com aplicação de forma reversa.
Nesse sentido, de acordo com a jurisprudência do e. STJ, “a
imprescritibilidade da ação de ressarcimento do dano depende do
reconhecimento do ato de improbidade que o originou, em ação própria.
Inexistindo tal declaração do caráter de improbidade administrativa do
ilícito causador do dano, a prescrição incidirá conforme as regras
1 Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer
direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza,
prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039063-60.2017.8.26.0053
6
ordinárias relativas à matéria, qual seja, o Decreto 20.910/1932
(prescrição quinquenal)”.
A seguir, a ementa do julgado:
Processo:
AgInt
no
REsp
1.517.438
PR
2015/0041404-6
Relator(a): Benedito Gonçalves
Órgão Julgador: Primeira Turma
Publicação: DJe 24/4/2018
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
RESSARCIMENTO
DE
DANO
AO
ERÁRIO.
NÃO
DECORRÊNCIA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
1. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento
segundo o qual a pretensão de ressarcimento de
danos ao erário não decorrente de ato de
improbidade prescreve em cinco anos.
2. Agravo interno não provido.
Nos termos do art. 202, I e II, e parágrafo único, do Código Civil, a
interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-
se-á:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039063-60.2017.8.26.0053
7
I - por despacho do juiz, mesmo incompetente, que
ordenar a citação, se o interessado a promover no
prazo e na forma da lei processual;
II
-
por
protesto,
nas
condições
do
inciso
antecedente;
(...)
Parágrafo único. A prescrição interrompida recomeça a
correr da data do ato que a interrompeu, ou do último
ato do processo para a interromper.
Em 11 de fevereiro de 2010, o apelante propôs cautelar de protesto,
interrompendo a prescrição.
Em consulta ao sistema SAJ, observa-se que o despacho para
intimação do requerido ocorreu em 15 de março de 2010.
O processo foi extinto, com baixa definitiva, em 10/2/2011.
A presente ação foi proposta apenas em 24 de agosto de 2017, ou
seja, mais de cinco anos após o novo termo inicial da prescrição.
Assim, há de se manter a r. sentença.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039063-60.2017.8.26.0053
8
Para fins do disposto no art. 85, § 11, do CPC, majora-se a verba
honorária para 12% do valor da causa (válido para as duas instâncias).
Alves Braga Junior
Relator
ASSINADO COM CERTIFICADO DIGITAL